Tribunal: TJPA
Processo: 0016062-34.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016062-34.2017.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA NONATA GOMES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE DISPOSITIVOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado para o de posse de drogas para consumo próprio,
o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços) e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada na apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se a conduta da recorrente configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; (iv) saber se é devido o emprego da fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e, (v) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ação
policial que se deu dentro dos limites legais, mesmo porque sequer houve revista pessoal da recorrente, tendo sido evidenciada a prática de um crime após um descuido dela, deixando cair entorpecentes que estavam escondidos dentro de sua blusa. Configurada hipótese de flagrante de delito permanente, já que por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder da acusada ela se encontrava em estado flagrancial. Inteligência do art. 303, do CPP.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo – atestando que a substância petrificada contida nas 27 (vinte e sete) “petecas” encontradas em poder da ré, pesando 6,856g (seis gramas, oitocentos e cinquenta e seis miligramas), era cocaína -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ e deste TJ/PA.

5.
Escorreita a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06 para 1/3 (um terço), tendo em vista a natureza e quantidade das drogas apreendidas, não utilizadas na primeira fase da dosimetria penal. Precedente do STJ.

6. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDA NONATA GOMES COSTA
, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetida e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o do art. 28 da referida lei,
o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços) e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18032000, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de
busca pessoal
, estabelecem os
arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal
o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido a ele realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, policiais militares estavam em ronda às proximidades da feira livre do Município de Bragança, quando avistaram a acusada, ora apelante, a qual, ao visualizar a guarnição, demonstrou nervosismo, sendo que, ao se aproximarem dela, perceberam um volume anormal por baixo da sua blusa, próximo aos seios, momento em que ela mexeu na roupa e deixou cair as drogas apreendidas (vinte e sete pequenas porções de óxi).

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, mesmo porque
sequer houve revista pessoal da recorrente
, tendo sido
evidenciada a prática de um crime
após um
descuido
da ré,
deixando cair entorpecentes que estavam escondidos dentro de sua blusa
.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder da acusada, ela se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do CPP
[1]
.

Assim,
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na atuação dos policiais.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (IDs – 16850043 a 16850045) o seguinte:

“Consta no incluso inquérito policial que, no dia 18/12/2017, por volta das 19h, na feira Livre de Bragança, a denunciada Raimunda Gomes da Costa, estava comercializando entorpecentes.

Segundo o apurado, no dia e local acima mencionados, a polícia militar realizava o policiamento ostensivo quando deparou-se com a denunciada em uma atitude suspeita, diante disse, ao abordarem Raimunda, encontraram com a mesma um saco plástico contendo 27 porções de óxi, um cachimbo e o valor de R$ 20,00 reais.

Perante a autoridade policial a denunciada Raimunda, confessou a prática do crime em comento, a mesma disse que estava comercializando a unidade da pedra de oxi pelo valor de R$ 10,00 reais e que havia comprado a porção toda de oxi pelo valor de R$ 450,00 reais.

A quantidade de substância entorpecente apreendida em poder da denunciada, o acondicionamento da mesma, pronta para a venda, a apreensão da quantia em cédulas de pequeno valor, além do depoimento das testemunhas e da própria denunciada, não deixam dúvidas de que o destino da droga era realmente o consumo por terceiras pessoas. (...)”

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 16850082 a 16850086), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

Antecipo que
não assiste razão à defesa
.

Isto porque,
a
materialidade do fato
está comprovada através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto de apresentação e apreensão
, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, todos constantes dos IDs – 16850012 a 16850040, e
laudo toxicológico definitivo nº 2018.02.000048-QUI
(IDs – 16850064 e 16850066), atestando que a substância petrificada contida nos
27 (vinte e sete) invólucros
, do tipo “peteca”, pesando
6,856g
(seis gramas, oitocentos e cinquenta e seis miligramas), encontradas em poder da recorrente, era
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, os policiais militares RAIMUNDO LUCIANO DOS SANTOS SILVA e SILVAN DA SILVA RODRIGUES, relataram que, no dia do fato, estavam em ronda ostensiva às proximidades da feira livre de Bragança, local em que é frequente o tráfico de drogas, quando avistaram a ré, a qual demonstrou nervosismo ao se deparar com guarnição e estava com um volume anormal por baixo de sua blusa. Disseram, ainda, que, ao se aproximarem dela, ela mexeu em sua roupa e deixou cair os entorpecentes apreendidos.

A apelante não compareceu em juízo para ser interrogada, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Com efeito,
extrai-se da prova oral que
, de fato, a
recorrente praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
presa em flagrante em poder de uma razoável quantidade de cocaína
,
fracionada em
pequenas porções do tipo
“petecas”
,
próprias à comercialização
.

Vale lembrar que, para a configuração do crime em questão,
não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a ré “transportava” e “trazia consigo” várias petecas com cocaína.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória e tampouco

desclassificação do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28, da referida lei
.

Nesse sentido, o entendimento pacífico de diversas Cortes, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste TJ/PA, a saber:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO
. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga
.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

3 - AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Improcedente
, haja vista que a magistrada singular justificou a modulação da fração referente à causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da L. 11.343/06 para 1/3 (um terço), dentro da sua discricionariedade e de forma escorreita, em virtude da
natureza e

quantidade

dos entorpecentes apreendidos
(vinte e sete petecas de cocaína), o que não foi utilizado na primeira fase dosimétrica para exasperação da reprimenda-base.

Esse é o entendimento recente do STJ, a saber:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. QUANTIDADE
, VARIEDADE
E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa
, evitando-se o bis in idem.

(...)

IV. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ, REsp 2.175.771 / SC, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 19/02/2025) (grifo nosso)

Assim, mantenho a pena definitiva da recorrente em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme determinado na sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 303
.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

Belém, 26/06/2025